Tribunal: TJMT
Processo: 1002665-88.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002665-88.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA ZUILA FELIX DE ALMEIDA - CPF: 111.382.834-01 (RECORRENTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – TESE DE OMISSÃO E NEGLIGÊNCIA NO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO E TRATAMENTO – RECORRENTES ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO A CIRURGIA – ENCAMINHAMENTO PARA REDE PÚBLICA – EXTRAÇÃO DA TROMPA ESQUERDA – RISCO DE INFERTILIDADE – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS DE DESCASO OU NEGLIGÊNCIA – INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR – PLEITO DE DANO MORAL – GRAVIDEZ DE RISCO COMPROVADA – URGÊNCIA DO CASO COMPROVADA POR DOCUMENTO MÉDICO – ENCAMINHAMENTOS DE URGÊNCIA – DEMORA NO ATENDIMENTO – AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO E CIRURGIA – ENCAMINHAMENTO PARA REDE PÚBLICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SUBMISSÃO A CIRURGIA NA REDE PÚBLICA 4 DIAS DEPOIS DO PRIMEIRO ATENDIMENTO – EXTRAÇÃO DA TROMPA ESQUERDA – DANO MORAL COMPROVADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”, de modo que faz jus o consumidor à inversão do ônus da prova e à facilitação de seus meios de defesa.

A responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços é objetiva e solidária, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Mostra-se contrária à prova dos autos a sentença que julga improcedente a pretensão por falta de prova de ato ilícito quando o conjunto probatório demonstra a omissão e a negligência no atendimento particular, inerente ao plano de saúde, durante 04 (quatro) dias, obrigando o consumidor a submeter-se a tratamento perante a rede pública de saúde.

O conjunto probatório confere verossimilhança às alegações iniciais e demonstra a omissão e a negligência na condução do caso clínico da parte promovente, agravando seu quadro e causando a extração da trompa esquerda dano que, pelas provas produzidas, poderia ter sido minorado com o fornecimento de tratamento adequado e de urgência/emergência conforme a prática médica demonstrou desde o primeiro atendimento.

O dano moral é evidente ante o sofrimento experimentado por conta de dores recorrentes, falta de atendimento adequado a ponto de gerar a grave consequência de ser extraída a trompa esquerda, causando risco de infertilidade.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial por ausência de ato ilícito, pois os documentos apresentados pela reclamada evidenciam que os hospitais, médicos credenciados, exames e serviços disponíveis foram realizados, não havendo provas de que a perda das trompas da autora tenha ocorrido por descaso ou negligência da reclamada, ou seja, não há nenhum elemento concreto no sentido do proceder abusivo da reclamada, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, opino pela improcedência da presente
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
MARIA ZUILA FELIX DE ALMEIDA
em desfavor de
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

Deixo de condenar os autores no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não agiu com acerto o magistrado
a quo
ao fundamentar que houve prestação de atendimento médico. Alegou que a sentença de improcedência não encontra respaldo nas provas produzidas, uma vez que houve culpa exclusiva da promovida que agiu de forma omissa e negligente, pois não ofereceu a medicação e o tratamento adequado de que necessitava, causando a remoção cirúrgica da trompa esquerda da consumidora.

Argumentou que se a promovida tivesse fornecido o tratamento adequado, como fundamentou o magistrado de origem, não teria havido encaminhamento da consumidora para um Hospital Público para aguardar atendimento. Tal fato, na visão da parte promovente comprova a omissão e negligência, causadores das sequelas permanentes sofridas.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial e condenar a parte promovia ao pagamento de indenização por dano moral em razão do sofrimento e constrangimento experimentados.

Não houve apresentação de contrarrazões, mesmo após intimação, em segundo grau, para sua apresentação, conforme certidão juntada aos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que as peculiaridades do caso concreto exigem um melhor detalhamento dos fatos para sua compreensão e posterior julgamento, o que passo a fazer.

Sustenta a parte promovente, na inicial, que possui plano de saúde da Reclamada sob o número de contrato 0564520000005600, o qual dispõe de cobertura ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, com vigência de 01/05/2016 até 31/01/2022, bem como que no dia 24/09/2019, após começar sentir dores no abdômen, dirigiu-se até o pronto atendimento da empresa Unimed, sendo submetida ao exame beta HCG e a exame de ultrassonografia, momento em que descobriu que estava grávida.

No dia 01/10/2019, retornou ao médico para fins de assistência pré-natal e realização de novos exames, porém no dia 04/10/2019 voltou a sentir fortes dores no abdômen, razão pela qual, imediatamente, se dirigiu ao pronto atendimento da UNIMED. Após a realização de uma ultrassonografia, foi descoberto que se tratava de gestação ectópica (quando o embrião se forma fora do útero), oportunidade em que fora informada pelo médico para procurar, com urgência, um ginecologista com vista a ser submetida a tratamento através de medicamentos ou laparoscopia.

Entretanto, em 05/10/2019, a promovente retornou no pronto atendimento da UNIMED para realizar a administração do medicamento e submissão ao tratamento indicado, porém fora informada de que a promovida não dispunha do medicamento e nem de meios para a realização da laparoscopia, tendo sido encaminhada, por meio do help vida, pronto socorro móvel, para o hospital Santa Helena, mas no local fora informada que a unidade hospitalar não possuía a medicação apropriada e, portanto, não poderia proceder à sua internação.

Narra a parte promovente que, sentindo-se estupefata, sem saber o que fazer, pois sentia fortes dores, foi levada por seu esposo para o Hospital Público Júlio Muller, porém fora informada que o procedimento de que necessitava somente seria realizado em dia útil e como a data era um sábado (05/10/19), a promovente teria quer ser internada para realizar o procedimento somente na segunda-feira (07/10/19), o que não ocorreu, vindo efetivamente a ser submetida ao procedimento cirúrgico no dia 08/10/2019, após sentir terríveis dores que causaram um rompimento que motivou a extração da trompa esquerda, deixando sequelas permanentes por conta de eventual infertilidade.

Atribui os danos suportados à omissão e negligência do plano de saúde em fornecer a medicação e tratamento adequados, razão pela qual pugnou por indenização por dano moral.

A parte promovida apresentou contestação e alegou que realizou todos os procedimentos, bem como que encaminhou a paciente para hospital credenciado para realização de análise ginecológica, oportunidade em que fora prestado o devido atendimento a ela. Ainda, alegou que a dor suportada pela paciente decorreu de sua desobediência em relação aos conselhos da equipe profissional que a acompanhou e, que, diante do fatalismo, o médico optou por fazer a remoção cirúrgica da sua trompa esquerda.

O magistrado
a quo
entendeu pela inexistência de ato ilícito ante a falta de comprovação de descaso ou negligência do plano de saúde, pois a prova demonstra que os exames e serviços disponíveis foram realizados, conforme íntegra da fundamentação que cito:

De acordo com o que consta nos autos, a autora possui plano de saúde da reclamada, contrato 056 452000000560 0, desde 01.05.2016, e que em 24.09.2019 tomou conhecimento de que estava gestante.

Acostou receituário com data de 04.10.2019 comprovando que o médico Silvio Sousa Correa que a atendeu a encaminhou ao médico ginecologista para avaliação e conduta urgente, uma vez que descobriu tratar-se de gestação ectópica (gestação que ocorre fora da cavidade uterina).

E ainda, guia comprovando a sua internação na Sociedade Beneficente Santa Helena, hospital credenciado da reclamada, e posterior encaminhamento com urgência para o Hospital público Júlio Muller para realizar cirurgia no dia 08.10.2019, para tratamento METOTREXATO com urgência.

A utilização do medicamento prescrito era indispensável ao tratamento, pois poderia evitar a retirada da tuba interina esquerda da autora.

Não obstante a autora atribua a responsabilidade a empresa reclamada pelo ocorrido, não restou evidenciada a falha da empresa reclamada, diante da ausência de prova que o medicamento prescrito (METOTREXATO) em 04.10.2019 fora solicitado junto à reclamada de que houve recusa da reclamada em fornecer o citado medicamento, e até mesmo realizar o procedimento.

O que se verifica é que diante da gravidade e a necessidade e se aplicar o medicamento e até mesmo realizar o procedimento necessário para evitar a perda da trompa esquerda foi orientada a realizar o procedimento junto ao Hospital Universitário Júlio Muller.

Os documentos apresentados pela reclamada evidenciam que os hospitais, médicos credenciados, exames e serviços que disponíveis foram realizados, não havendo provas que a perda das trompas da autora tenha ocorrido por descaso ou negligência da reclamada.

Dessa forma, como não houve comprovação de que, efetivamente, a requerida negou a utilização do plano de saúde ou contrariou a liberação dos atendimentos, não há como dar pela procedência dos pedidos, sejam eles a liberação e autorização de consultas ou a indenização por danos morais.

Portanto, tendo em vista que o demandante não demonstrou nenhum elemento concreto no sentido do proceder abusivo da reclamada, impõe-se a improcedência da presente ação.

Insurge-se a parte promovente contra a sentença com o argumento de que se houvesse tido atendimento adequado não teria sido encaminhada e atendida em Hospital Público, tendo havido seu deslocamento várias vezes ante a falta de medicação e atendimento adequado. Requereu a reforma da sentença e a fixação de indenização por dano moral.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, uma vez que o conjunto probatório confere verossimilhança às alegações iniciais e demonstra a omissão e negligência na condução do caso clínico da parte promovente, agravando seu quadro e causando a extração da trompa esquerda dano que, pelas provas produzidas, poderia ter sido minorado com o fornecimento de tratamento adequado e de urgência/emergência conforme a prática médica demonstrou, conforme passo a demonstrar.

A despeito de toda argumentação defensiva no sentido de que procedeu com o atendimento adequado, a prova demonstra que não houve atendimento adequado à urgência do caso, havendo negligência.

Isso porque já no receituário médico emitido pelo médico Dr. Silvio Sousa Correa, em 04/10/2019, consta a necessidade de encaminhamento ao ginecologista com a insígnia “URGENTE”. Por conta da classificação de urgência conferida pelo próprio médico credenciado todo o procedimento deveria ter sido voltado para as determinações normativas e legais que regem um caso de urgência/emergência, o que não ocorreu.

No dia 04/10/2019 ainda fora emitido uma Guia de Internação pelo Hospital Santa Helena, no qual há, novamente, o registro do caso como URGENTE, constando ainda o encaminhamento da paciente para o Hospital universitário Júlio Muller, o que comprova a tese narrada na inicial de que naquela unidade hospitalar não havia a medicação adequada e que não poderia realizar o procedimento cirúrgico.

Portanto, a parte promovente, consumidora de um plano de saúde privado, fora encaminhada para unidade pública por falta de materiais e procedimentos adequados na rede privada, comprovando a omissão e negligência narradas.

Não fosse o suficiente, ainda há nos autos, Guia de Internação, datado do dia 05/10/2019, emitido pelo Hospital Santa Helena, o qual, novamente, registra as dores da paciente, tudo ilustrado com a juntada dos relatórios de atendimentos da UNIMED, comprovando as tentativas da paciente de ser medicada e submetida a tratamento para cessar as dores, o que não ocorreu, pois somente em 08/10/2019, ou seja, quatro dias depois do primeiro atendimento fora submetida, na rede pública de saúde, a ao procedimento cirúrgico, apesar da identificação do caso como urgente desde o primeiro atendimento.

Ainda, há prova, mediante laudo médico, de que durante esse período de busca de atendimento o seu quadro clínico de gravidez ectópica evoluiu para salpingectomia à esquerda, agravando sua situação e exigindo a extração da trompa esquerda, o que comprova a omissão e negligência, pois se a paciente tivesse recebido equivalente à urgência identificada poderiam as consequências ser minoradas ou evitadas.

Outrossim, calha destacar que no laudo de alta médica emitido pelo Hospital Júlio Muller consta a observação de que “o serviço de saúde prestado por esta Instituição é gratuito, vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS)”.

Diante destes fatos, entendo que a sentença proferida contraria a prova dos autos que demonstram a omissão e a negligência no atendimento particular, inerente a um consumidor de plano de saúde, na medida em que, diante da omissão no tratamento privado, ter que ser submetido a tratamento na rede pública.

O dano moral é evidente ante ao sofrimento experimentado, as dores suportadas e a consequência grave de ter a trompa esquerda extraída com risco de infertilidade.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021